Tribunal: TJDFT
Processo: 0700375-17.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700375-17.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MUNICH AGRAVADO: MARIA DE JESUS NAZARO MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MUNICH (autor), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Conhecimento, processo n. 0708963-60.2023.8.07.0007, proposta em face de MARIA DE JESUS NAZARO MARTINS. Esta Relatoria indeferiu o pedido liminar (ID 57038389). O ilustre Magistrado informou, por meio de ofício, que proferiu sentença nos autos (ID 191877696, dos autos de origem). No caso, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator